Tribunal: TJES
Processo: 0006158-10.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2023-04-20

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006158-10.2021.8.08.0011

APTE: LEONARDO ANDRADE LOUZADA

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

- FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo os acusados incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – quais sejam, de trazer consigo e ter em depósito entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, sendo, ademais, a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante, inclusive no patamar parcialmente confessado pelo mesmo, mostra-se, flagrantemente incompatível com a conduta de mero usuário de drogas
.

3.

In casu,
a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES ______________de 2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006158-10.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO ANDRADE LOUZADA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WALACE PANDOLPHO KIFFER

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006158-10.2021.8.08.0011

APTE: LEONARDO ANDRADE LOUZADA

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
PENAL E PROCESSUAL PENAL - TRÁFICO DE DROGAS. PROVA CONTUNDENTE DE AUTORIA E MATERIALIDADE -
QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA - OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS

- FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA ADEQUADA AO
CO
NTEXTO DOS FATOS -

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.

As provas nos autos conduzem ao reconhecimento da materialidade do crime, inconteste e da autoria,
corroborada pela apreensão da substância, laudos toxicológicos
e depoimento das testemunhas
.

2.
R
estou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo os acusados incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – quais sejam, de trazer consigo e ter em depósito entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, sendo, ademais, a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante, inclusive no patamar parcialmente confessado pelo mesmo, mostra-se, flagrantemente incompatível com a conduta de mero usuário de drogas
.

3.

In casu,
a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

4.

Recurso conhecido e
des
provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal,
à unanimidade, CONHECER do recurso e
NEGAR-LHE

PROVIMENTO
, nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES 19 de abril de 2023.

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0006158-10.2021.8.08.0011

APTE: LEONARDO ANDRADE LOUZADA

APDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório,
trata-se
de Apelação Criminal
interposta por
LEONARDO ANDRADE LOUZADA

não se conformando com a
sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1
ª Vara de
Cachoeiro de Itapemirim
/ES
, que
julgou procedente
a pretensão punitiva estatal, e o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33
c/c art. 40, inciso
I
V,
da Lei nº 11.343/06, fixando-lhe pena de
05
(
cinco
) anos
e 10 meses
de reclusão,
além de 583 dias multa, em regime inicial semiaberto, sem o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões, a defesa
técnica do apelante apresentou razões recursais às fls.
36 e seguintes
, requerendo sua absolvição em relação ao crime de tráfico de drogas ou a desclassificação para a figura descrita no artigo 28 da lei de drogas. Em relação ao crime de “porte ilegal de arma de fogo” alega a douta defesa que “não há como imputar ao apelante a autoria” e, por fim, em relação à dosimetria requer o decote porque “o (sic) droga encontrada é baixa e as condições são parcialmente favoráveis ao réu, de modo que não se justifica ser a pena fixada além do mínimo legal”.

Contrarrazões
p
elo Ministério Público no sentido d
e
improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça
no Id 3
85
0546
, opinou pelo desprovimento
do recurso
, mantendo-se incólume a sentença hostilizada.

Verifica-se que foram preenchidos os requisitos autorizadores do conhecimento dos recursos
sub examine
– pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse).

Pois bem.

Consta da denúncia que no dia no dia 08 de outubro de 2021, por volta das 21h50nin, na Rua Nossa Senhora de Fatima, bairro Nossa Senhora de Fatima, próximo a escadaria em frente ao Frigolima, Cachoeiro de Itapemirim, o apelante foi flagrado tendo em deposito a droga conhecida como "crack".

As porções tinham destinação mercantil e no ato da prisão, o apelante portava uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fI. 14, Auto de Constatação de Substancia Entorpecente de fI. 22, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo de fI. 23 e Laudo Químico de fl. 27.

Após detida análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida em sua integralidade, principalmente considerando as provas dos autos, conforme passo a expor.

Contrariamente ao alegado pela defesa, constam dos autos elementos seguramente demonstrando a autoria delitiva, com destaque para parte da sentença que:

“
[...]
“Com isso, a não localização de quantidade expressiva não afasta, necessariamente, o reconhecimento da traficância se outras circunstâncias forem capazes de demonstrar o envolvimento do agente com o tráfico de drogas. No caso, o armamento apreendido, a quantidade de dinheiro encontrada, bem corno as circunstâncias da prisão e o local em que morava o acusado, sozinho, sem a presença de outras pessoas, são suficientes para autorizar o reconhecimento do acusado com o tráfico de drogas naquele local. Por fim, registro que as fls. 39 do IP, identifica-se que o acusado foi condenado justamente por tráfico de drogas. Esse processo transitou em julgado em 13/10/2021, conforme Guia de Execução Definitiva. Com isso, é possível concluir que o acusado demonstra familiaridade com esse tipo de conduta e personalidade propensa a prática de crime. Desse modo, as provas produzidas no processo mostram-se satisfatórias e suficientes para atestar a prática da conduta descrita na denúncia, motivo pelo qual deve ser integralmente acolhida. Em relação a arma de fogo, a despeito da imputação como crime autônomo, com base do Estatuto do Desarmamento, tenho como mais propicio interpretar que se tratou de meio de intimidação difuso e coletivo para assegurar a operacionalização do tráfico de drogas, razão pela qual aplicável a causa de aumento prevista na Lei de Drogas com base no princípio da especialidade” [...]”

Como bem salientado pelo douto Procurador de Justiça, que para a configuração do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/06, não é necessário que se configure a mercancia por parte do acusado, bastando que ele incorra em um dos vários núcleos penais descritos no artigo, os quais transcrevo:

“
Art. 33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa [...]”

N
ão se pode olvidar, ainda, que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “
sendo o tráfico de entorpecentes classificado como crime de ação múltipla, praticando o agente qualquer dos dezoito verbos descritos no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06, mesmo que mais de um deles, estará sujeito à reprimenda prevista no preceito secundário do tipo, razão pela qual considera-se praticado um único crime
(HC n. 125.617/PR, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 26/11/2009, DJe 15/12/2009).

[...]” (STJ, AgRg no AREsp n. 1.533.524/PR, relator Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 26/11/2019, grifei)

Dessa forma, restou robustamente comprovado nos autos a ocorrência do crime de tráfico de drogas, tendo os acusados incorrido em alguns dos núcleos verbais do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 – quais sejam, de trazer consigo e ter em depósito entorpecentes, não havendo, portanto, que se falar em absolvição, sendo, ademais, a quantidade de entorpecente apreendida com o apelante, inclusive no patamar parcialmente confessado pelo mesmo, mostra-se, flagrantemente incompatível com a conduta de mero usuário de drogas.

Desta forma, a um só tempo, os pedidos absolutório e desclassificatório devem ser rejeitados.

Quanto a dosimetria da pena, também comungo do entendimento do douto Procurador quando afirma que tal pleito

também não deve ser acolhido, pois, a pena de partida só poderia ser fixada no mínimo legal caso o apelante fosse primário, mas há flagrante envolvimento do mesmo com o tráfico de drogas, tanto é que já restou condenado por esta prática em outro feito.

O douto Magistrado
a quo
aplicou pena adequada ao apelante, tendo observado, rigorosamente, os limites impostos pela legislação, mediante coerente observação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e demais condições impostas pelo art. 68 do mesmo dispositivo legal, e especialmente em face das circunstâncias do artigo 42 da Lei nº 11.343/06, haja vista a apreensão de grande quantidade de entorpecentes.

N
este sentido, a prova contundente da traficância deriva, não só da declaração dos policiais, m
as, de igual forma, da quantidade de substância apreendida e, ainda, pela intensa movimentação de pessoas em local conhecido como região de traficância
.

Desta forma,
entendo que a reprimenda foi aplicada em patamar compatível com os dados concretos existentes no processo e, sobretudo, com as circunstâncias do caso e as condições pessoais do recorrente, em nítida observância aos princípios da individualização da pena e do livre convencimento motivado.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Apelo e
a ele

NEGO
PROVIMENTO
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)